Tribunal: TJDFT
Processo: 0752936-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Extorsão qualificada. Condenação contrária à evidência dos autos. Nulidade. Reexame de provas. Revisão criminal julgada improcedente.
I – Caso em exame
1 - Revisão criminal de condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, em que se alega que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos e o reconhecimento pessoal não observou as formalidades do art. 226 do CPP.
II. Questões em discussão
Discute-se: (i) se válido o reconhecimento pessoal; (ii) se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (iii) se há elementos para a desclassificar a conduta para o crime de receptação.
III. Razões de decidir
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 - Não é contrária à evidência dos autos condenação que se fundamentou em reconhecimento pessoal, ratificado pela vítima, em juízo, com observância do art. 226 do CPP, e depoimentos prestados em juízo.
3 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226 e art. 621, I; CP, art. 157, § 2o, II, e art. 158, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.350.524/PR, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.5.2024.